Tribunal: TJES
Processo: 0009247-27.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009247-27.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AGENOR ALBERTO NASCIMENTO BATISTA e outros (42)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO PRECLUSA. RECURSO PROVIDO.

1. Por influxo da base principiológica que rege o processo civil, não se proclama nulidade sem a constatação de prejuízo concreto à parte, em atenção ao princípio “pas de nulitté sans grief”, especialmente do que se extrai do princípio da instrumentalidade das formas e da disposição constante do art. 283, parágrafo único, do CPC.

2. O Estado foi devidamente intimado em momento posterior, tendo a oportunidade de se manifestar e ratificar ou impugnar os atos processuais praticados, sendo o único que, efetivamente, poderia alegar prejuízo. Ao revés, o ente público, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, além de não suscitar prejuízo, sustenta que a conduta dos credores, ora apelados, é violadora da boa-fé processual, uma vez que, por via transversa, almejam alterar o valor da execução.

3. O c. STJ possui entendimento de que “
a decisão judicial que homologa os cálculos, com a concordância do devedor, está sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente pela via apropriada
” (AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024).

4. Se em relação ao devedor reconhece-se a incidência da preclusão, também o credor a ela deve se submeter, sob pena da quebra da isonomia e da boa-fé processual, autorizando-se modificações do valor exequendo ao interesse da parte, o que, salvo em relação aos erros materiais, não se pode admitir.

5. Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, outrossim, a remessa dos autos à Contadoria para retificação dos cálculos.

Para melhor compreensão das questões controvertidas, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

Pela sentença de fls. 542/547, proferida em
08/10/2007
, julgou-se procedente o pedido autoral, reconhecendo-se a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária de 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria dos apelados e o direito à restituição dos descontos realizados de 07/04/2001 até a data da promulgação da EC nº 41 de 31/12/2003.

Em sede recursal, negou-se provimento aos apelos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM, nos termos da decisão monocrática de fls. 599/608, lavrada pela saudosa Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, na data de
10/07/2008
, posteriormente confirmada pelo órgão colegiado nos termos do v. acórdão de fls. 636/642, cujo trânsito em julgado ocorreu em
03/11/2008
(certidão de fls. 656).

Encerrada a fase de conhecimento, os credores, ora apelados, deram início à fase de liquidação por meio da petição de fls. 659/650, protocolada em 19/01/2009. Em seguimento, os apelados apresentaram cálculos realizados por Contador, conforme memória de fls. 668/721, indicando ser devido,
a título de principal
, o valor total de
R$264.459,99
(duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e nove centavos), atualizados até 31.12.2003,
o que foi devidamente homologado por meio da decisão de fls. 723, em 28/01/2010
, especialmente diante da ausência de impugnação do IPAJM.

Após a homologação dos cálculos, os credores deflagraram a fase de “execução de sentença definitiva”, por meio da petição de fls. 726/734, em
07/04/2010
, ainda sob a égide do CPC/73, requerendo a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença e a citação dos executados na forma da legislação processual então vigente.

Pelo despacho de fls. 736, determinou-se a citação da parte executada na forma do art. 730, do CPC/73.

Os credores, posteriormente, por meio da petição de fls. 738/739, datada de 26/08/2010, apresentaram nos autos treze termos de renúncia dos credores cujos valores a receberem superavam o teto do RPV, a fim de que todos, então, pudessem receber por meio daquele procedimento.

Seguiu-se a juntada de substabelecimento sem reservas, consoante informado às fls. 794/795, em
03/12/2014
,
e, finalmente, a petição de fls. 812/817, por meio da qual os credores, em
23/05/2016
, requerem seja o feito chamado à ordem
para o fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais até então realizados diante da ausência de citação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na fase de liquidação da sentença e da execução definitiva. Assim, diante da nulidade da decisão homologatória de fls. 723, requerem nova homologação do valor devido, agora apontado como sendo de R$890.674,70 (oitocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Eis os fatos processuais ordenados cronologicamente:

Ato Processual

Data

Sentença de procedência reconhecendo a ilegalidade da contribuição previdenciária sobre aposentadoria e o direito à restituição

08/10/2007

Decisão monocrática negando provimento aos apelos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM

10/07/2008

Confirmação da decisão monocrática pelo órgão colegiado

02/09/2008

Trânsito em julgado do acórdão

03/11/2008

Início da fase de liquidação por petição dos credores

19/01/2009

Apresentação dos cálculos pelos credores

22/07/2009

Homologação dos cálculos e encerramento da liquidação

28/01/2010

Início da fase de execução de sentença definitiva pelos credores

07/04/2010

Despacho determinando a citação da parte executada

10/05/2010

Petição dos credores apresentando termos de renúncia para fins de RPV

26/08/2010

Substabelecimento sem reservas

03/12/2014

Petição dos credores pugnando pelo reconhecimento de nulidade dos atos processuais e indicação de novo valor

23/05/2016

Ao ser intimado para compor a fase executiva, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que até então não havia exercido contraditório, manifestou-se no sentido da impossibilidade da alteração do cálculo já homologado pela decisão de fls. 732, seja à luz da preclusão ou da impossibilidade de se acolher conduta contraditória e de má-fé dos credores que, a pretexto de nulidade processual, pretendem, por via transversa, alterar o valor da execução. Subsidiariamente, impugnou os novos cálculos apresentados pelos credores.

No mesmo sentido a manifestação do IPAJM, suscitando a impossibilidade de alteração do valor da execução diante da anterior homologação dos cálculos, restando preclusa a matéria.

Por fim, sobreveio a sentença recorrida (fls. 983/984), por meio da qual o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade da decisão homologatória dos cálculos de fls. 732 em razão da ausência de prévia intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Confira-se, neste passo, o fundamento adotado,
in litteris
:

“Examinando os autos tenho que realmente o processo andou sem a devida intimação do Estado do Espírito Santo quanto ao cumprimento de sentença. Sendo portanto nula a homologação de cálculos de fls. 723.”

Todavia, do exame que fiz do autos e das teses suscitadas, penso merecer reparo a sentença recorrida.

No caso, descabe, a meu sentir, a declaração de nulidade do ato de homologação dos cálculos por dois fundamentos que reputo pertinentes à solução da controvérsia: ausência de prejuízo e preclusão.

O primeiro fundamento é que o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na fase de liquidação requer a verificação da existência, ou não, de prejuízo.

Por influxo da base principiológica que rege o processo civil, não se proclama nulidade sem a constatação de prejuízo concreto à parte, em atenção ao princípio “pas de nulitté sans grief”, especialmente do que se extrai do princípio da instrumentalidade das formas e da disposição constante do art. 283, parágrafo único, do CPC:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Nesse sentido é a pacífica orientação jurisprudencial firmada no âmbito do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PETIÇÃO INICIAL MANTIDOS EM UM "COMPACT DISC - CD". IMPOSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO EM VIRTUDE DE LIMITAÇÕES TÉCNICAS. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.

1. Na origem, contra a decisão do Juízo de primeiro grau, que recebeu a petição inicial da subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público paulista desafiando os ora agravantes, foi interposto agravo de instrumento no qual foi aduzida a ocorrência de cerceamento de defesa, pois os documentos que embasam a aludida exordial não foram digitalizados e estão registrados em um "Compact Disc - CD".

2. A partir da interpretação sistemática do art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006, c/c os arts. 196 do CPC, 1.258, § 6º, e 1.259 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, e também levando em consideração o princípio da instrumentalidade das formas, o Tribunal de origem firmou a compreensão de que o fato de os documentos que instruem a petição inicial da subjacente ação civil pública estarem acondicionados em mídia externa aos autos, por si só, não gerou prejuízo à defesa, inexistindo falar em nulidade processual, haja vista que, além de haver motivação técnica para tanto, tais documentos estão acessíveis aos requeridos em cartório.

3. Solução adotada pela Corte de origem, que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas pas de nullité sans grief"
(AgInt no REsp n. 1.460.526/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 29/9/2022). A propósito, cito ainda os seguintes julgados: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no HC n. 654.131/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.447.939/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; REsp n. 1.013.052/RJ, relatora Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/4/2011; REsp n. 40.020/SP, relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.896.296/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024 - grifei)

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelante, foi devidamente intimado em momento posterior, tendo a oportunidade de se manifestar nos autos e ratificar ou impugnar os atos processuais praticados, sendo o único que, efetivamente, poderia alegar prejuízo.

Ao revés, o ente público, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, além de não suscitar prejuízo, sustenta que a conduta dos credores, ora apelados, é violadora da boa-fé processual, uma vez que, por via transversa, almejam alterar o valor da execução.

Neste apelo, ademais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO reitera que “da falta de citação não decorreu prejuízo algum ao ente estatal”, circunstância que não pode ser desconsiderada.

Portanto, não há como se cogitar a existência de prejuízo processual ou material que justifique a declaração de nulidade do ato judicial de homologação dos cálculos, mais de uma década depois, uma vez que a intimação posterior do ente público foi capaz de sanar o vício de forma adequada.

O segundo fundamento que impede o reconhecimento de nulidade da decisão homologatória de fls. 723 é o da preclusão.

Consoante cediço, a preclusão refere-se à perda da possibilidade de realizar um ato processual em razão do transcurso do prazo, da prática de um ato incompatível ou do não exercício de um direito no momento oportuno, de modo a assegurar a estabilidade e a segurança jurídica ao processo, evitando que as partes possam retroceder ou modificar o que já foi decidido ou deferido, e garantir a efetividade e a celeridade na tramitação processual.

O c. STJ possui entendimento de que “
a decisão judicial que homologa os cálculos, com a concordância do devedor, está sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente pela via apropriada
” (AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024).

Se em relação ao devedor reconhece-se a incidência da preclusão, também o credor a ela deve se submeter, sob pena da quebra da isonomia e da boa-fé processual, autorizando-se modificações do valor exequendo ao interesse da parte, o que, salvo em relação aos erros materiais, não se pode admitir.

No caso, deve-se considerar ainda que o IPAJM, ao ser citado da execução definitiva de sentença, opôs “embargos à execução” nº 0041419-80.2010.8.08.0024, os quais foram rejeitados por meio de sentença lavrada em
06/11/2015
, cujo dispositivo é o seguinte:

“Em face de todo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, homologando como valor total da Execução o montante de R$ 290.905,99 (duzentos e noventa mil, novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos), atualizados até 20/07/2009, sendo R$ 264.459,99 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), referentes à condenação - devendo ser pagos por meio de RPV de acordo com o valor devido a cada exequente e as respectivas renúncias - e R$ 26.446,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) à título de honorários advocatícios, apenas podendo ser pago mediante RPV na hipótese de o patrono renunciar ao limite legal.

Via de conseqüência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.”

Nesse contexto, não há como se acolher o pedido de “chamamento do feito à ordem”, tal como formulado pelos apelados no feito originário em data ainda posterior ao julgamento de embargos à execução oposto pela autarquia previdenciária, no qual confirmou-se o valor homologado pela decisão de fls. 723, havendo sobre a questão verdadeira coisa julgada.

Assim, seja pelo prisma da ausência de prejuízo, seja pelo prisma da preclusão, é de rigor o acolhimento da pretensão recursal para o fim de reformar a sentença vergastada na parte em que reconhece a nulidade da homologação dos cálculos, sendo que os procedimentos relativos ao pagamento deverão observar os parâmetros firmados pela decisão de fls. 723 e confirmados pela sentença proferida nos “embargos à execução” nº 0041419-80.2010.8.08.0024.

O acolhimento desta tese recursal prejudica as demais matérias suscitadas, especialmente aquela relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que serão extirpados da sentença recorrida.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e lhes
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de afastar a nulidade reconhecida, determinando o prosseguimento do atos relativos ao pagamento em observância à decisão homologatória de fls. 723, extirpando, por consequência, os honorários advocatícios estabelecidos em desfavor do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos recursos.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatora, Des. HELOÍSA CARIELLO.

Este é o voto.